Tribunal: TJDFT
Processo: 0721071-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721071-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O O agravante juntou petição aos autos, na qual requereu a desistência recursal.[1] Homologo a desistência do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil, conforme requerido pelo agravante. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 37279916.